Tribunal: TJSP
Processo: 1004270-56.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDOS JUDICIAIS QUE PREVIRAM A PROPRIEDADE DO IMÓVEL AO RÉU E DIREITO DE USO À AUTORA. AUSÊNCIA DE POSSE AUTÔNOMA PELA AUTORA. MERA TOLERÂNCIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDOS JUDICIAIS QUE PREVIRAM A PROPRIEDADE DO IMÓVEL AO RÉU E DIREITO DE USO À AUTORA. AUSÊNCIA DE POSSE AUTÔNOMA PELA AUTORA. MERA TOLERÂNCIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse. A autora sustenta que detinha direito de uso do imóvel reconhecido em acordo de 2001 e que a recusa do recorrido em permitir sua permanência configuraria esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a autora exercia posse autônoma sobre o imóvel e se comprovou a ocorrência do esbulho e sua data, conforme exigem os arts. 560 e 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo judicial de 1997 atribuiu ao réu a propriedade exclusiva do imóvel objeto da contenda.
4. Posteriormente, o acordo judicial de 2001 consignou o direito de uso à autora, entretanto, não ficou demonstrado o exercício de posse autônoma pela autora, mas apenas sua residência no imóvel como companheira do proprietário.
4. As provas testemunhais confirmam que o casal coabitou o bem por mais de dez anos, após o acordo firmado em 2001, e que, após a separação de fato em 2018, o réu permaneceu no local.
5. Eventual permanência da autora no imóvel decorrente de anuência do proprietário caracteriza ato de mera tolerância, que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse, mas simples detenção precária.
6. Ausente demonstração de esbulho possessório, sendo insuficiente a alegação de que a autora teria sido compelida a deixar o imóvel, já que o conjunto probatório indica desocupação voluntária em razão do término do vínculo afetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "Mera tolerância na ocupação do imóvel não configura posse apta a ser protegida por ação de reintegração; ausentes prova de posse autônoma, do esbulho e de sua data, impõe-se a manutenção da improcedência."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208 e 1.210; CPC, arts. 560 e 561.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes da Câmara.